Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-12.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1002826-12.2022.8.11.0007 – CLASSE 417 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE :- REGINALDO MEDERES GOMES
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/6 – VIABILIDADE – AUMENTO APLICADO (1/2) DESPROPORCIONAL – 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES NÃO GRAVES – SÚMULA 269/STJ – EXEGESE CONSENTÂNEA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO.
1)Não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, é certo que a elevação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo revela-se desproporcional, ao passo que impõe-se o redimensionamento do quantum de aumento para a fração de 1/6 (um sexto), critério também adotado pelos tribunais superiores.
2) Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 anos de reclusão e, presente uma única circunstância judicial desfavorável, entendo viável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.
3) Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002826-12.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO MEDERES GOMES - CPF: 000.570.091-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), CLAUDINEI ANGELO - CPF: 003.009.541-74 (ASSISTENTE), ELIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.314.771-62 (ASSISTENTE), A. R. B. - CPF: 065.878.901-56 (VÍTIMA), REGINALDO MEDERES GOMES - CPF: 000.570.091-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA
PENA
-
BASE
PARA
1
/6
– VIABILIDADE – AUMENTO APLICADO (
1
/
2
) DESPROPORCIONAL –
2
)

MODIFICAÇÃO DO
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA
PARA O SEMIABERTO
– POSSIBILIDADE –
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES NÃO GRAVES – SÚMULA 269/STJ – EXEGESE CONSENTÂNEA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
–RECURSO PROVIDO.

1)Não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, é certo que a elevação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo revela-se desproporcional, ao passo que impõe-se o redimensionamento do
quantum
de aumento para a fração de 1/6 (um sexto), critério também adotado pelos tribunais superiores.

2) Tratando-se de réu reincidente, condenado à
pena

inferior
a
04

anos
de reclusão e, presente uma única
circunstância
judicial
desfavorável
, entendo viável o abrandamento do
regime
inicial de cumprimento de
pena
do fechado para o
semiaberto
.

3) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Reginaldo Mederes Gomes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002826-12.2022.8.11.0007, pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a readequação da pena-base, para que seja fixada a fração de 1/6 do mínimo legal
“
a fim de a pena ficar coerente com os patamares de proporcionalidade exigidos pela jurisprudência pacífica deste Tribunal e do E. STJ
” (sic); bem como requer
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, nos termos da Súmula 269 do STJ, ao argumento de que são favoráveis as circunstâncias judiciais, ainda que o réu seja reincidente.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 138098784).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 138449197), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Dosimetria da pena - Primeira fase:
Pena-base fixada de acordo com a orientação legal e jurisprudencial - Patamar de 1/8 ou 1/6, de acordo com a discricionariedade do magistrado - Patamar de 1/6 eleito - Manutenção da reprimenda no quantum inicial fixado.
Regime inicial de cumprimento de pena:
Multirreincidência e reincidência específica do apelante autorizam o cumprimento da pena em regime mais gravoso - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a readequação do
quantum
de aumento utilizado na primeira fase da dosimetria, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado no fechado, para o semiaberto, alegando ser desproporcional à pena fixada.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1)

Da readequação da pena-base.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
os antecedentes,
razão pela qual fixou sua pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, utilizando a seguinte fundamentação,
verbis:

“
O acusado possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória (autos no 0010655-44.2008.8.11.0042/ 0011014-38.2001.8.11.0042 e 0002724- 14.2013.8.11.0042), com trânsito em julgado em data anterior aos fatos
.

Desta feita, a primeira será usada nesse momento, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) negativas, como forma de valorar a existência de maus antecedentes. As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena
.”.
(Id. 138098774 - Pág. 4).

Desse modo, nada obsta que
havendo duas ou mais condenações transitadas em julgado,
uma possa ser utilizada como maus antecedentes
, com influência na fixação da pena-base; e
as outras, distintas daquela, como reincidência,
com acréscimo na segunda fase da dosimetria da pena, sem a incidência de
bis in idem.

A par desses fundamentos, está escorreita a valoração negativa dos antecedentes, tanto que a defesa nem questionou esse ponto, tão somente o aumento utilizado (06 meses), o qual reputa ser desproporcional.

Tenho que o anseio defensivo comporta acolhimento
, eis que, a
elevação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional.

Embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência dos tribunais superiores orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo – termo médio) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê no seguinte julgado,
verbis:

“(...) 3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). –
Destaquei.

No caso dos autos, a majoração da pena-base no montante aplicado pelo magistrado da origem se mostra exacerbada, visto que majorou a pena em 1/2 (metade) do mínimo cominado, razão pela qual deve ser redimensionada.

Assim, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Prosseguindo na readequação da reprimenda, mantém-se a fração de 1/6 pela agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica, passando a pena intermediaria para o patamar de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual torna-se definitiva ante
não existir nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena.

2)

Da modificação do regime.

Por fim, a defesa postula a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda e nesse aspecto,
tenho que o pedido também tem procedência.

Como se vê, a pena final restou aplicada em quantidade inferior a quatro anos

-
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão - sendo valorados em desfavor do acusado tão somente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria penal.

Assim,
a ampla maioria dos adjetivos judiciais formados a partir da análise conglobada do art. 59 do CP vem a tornar possível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos moldes do que preleciona a Súmula 269/STJ:

“
Súmula 269/STJ. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Nesses termos, já decidiu esta 3a Câmara Criminal, em recentíssimo caso semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPERTINÊNCIA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO JÁ FIXADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 33, § 2.o “C” DO CP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 269 DO STJ - APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

É idônea a fixação de regime semiaberto ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, se reincidente e detentor de maus antecedentes, conforme preceito da Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça e disposição do artigo 33, § 2.o, “c”, do CP
. Ademais, a recalcitrância do apelado repercute na fase da execução penal, seja na somatória da pena, seja em eventual regressão de regime, demonstrando que, na época da prolação da sentença condenatória, o agravamento do regime prisional para fixá-lo na modalidade intermediária era suficiente como resposta penal ao evento delitivo praticado pelo réu
”

[TJMT, ApCr N.U 1000598-44.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2022, Publicado no DJE 20/5/2022].

No mesmo sentido, ainda: STJ, REsp 1970766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes [convocado TRF da 1a Região], decisão unipessoal datada de 05/4/2022.

Postas essas razões, é possível a modificação do regime inicial de pena para o semiaberto.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Reginaldo Mederes Gomes
, para reduzir a pena-base aplicada na sentença, de modo a fixar em definitivo a pena do acusado no patamar de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, além de modificar-lhe o regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022